Tribunal: STF
Processo: HC 70548
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MP. RECURSO
"DE OFICIO". CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 411. 2. PROVIMENTO DOS
RECURSOS PARA PRONUNCIAR OS PACIENTES. 3. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO
NÃO TRAZ CONOTAÇÕES DE PECA ACUSATORIA, COMO SE ALEGA, LIMITANDO-SE
A FUNDAMENTAR A REFORMA DA SENTENÇA, JUSTIFICANDO O NÃO
RECONHECIMENTODA EXCLUDENTE DE ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL NA
CONDUTA DOS    PACIENTES. 4. SOBERANIA DO JÚRI, PARA O JULGAMENTO
DEFINITIVO DO      MÉRITO DA AÇÃO PENAL. 5. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.